Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-22.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001069-22.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OZIEL DOS SANTOS CUNHA - CPF: 020.100.911-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), OZIEL DOS SANTOS CUNHA - CPF: 020.100.911-08 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – PRENSAMENTO DE MOTOCICLETA APREENDIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DANOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O prensamento indevido/equivocado de motocicleta apreendida e sob a custódia e responsabilidade do órgão de trânsito acarreta o dever de ressarcir pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário.

Hipótese que enseja, também, indenização por dano moral, uma vez que a perda da propriedade de um bem com a sua destruição total (prensamento) por erro exclusivo do Estado, sem que a parte possa exercer direito de defesa ou mesmo a regularização do bem, ultrapassa os lindes do mero incômodo ou aborrecimento do cotidiano, configurando abalo moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1001069-22.2018.8.11.0007, proposta por
OZIEL DOS SANTOS CUNHA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.326,00 (cinco mil trezentos e vinte e seis reais) e de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais o apelante defende, em síntese, a inexistência de dano material, ante o atendimento ao disposto no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz, ainda, que o fato gerou apenas aborrecimentos, uma vez que a parte apelada contribuiu para a ocorrência do dano, portanto, ausente o dano moral.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução da condenação fixada a título de danos materiais e morais (id. 32998772).

Contrarrazões apresentadas (id. 32998777).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, abstém-se de adentrar ao mérito ante a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 57996460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1001069-22.2018.8.11.0007, proposta por
OZIEL DOS SANTOS CUNHA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.326,00 (cinco mil trezentos e vinte e seis reais) e de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A priori
, consigna-se que o ponto nodal do recurso cinge-se em apurar a existência de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso em indenizar o apelado em decorrência do prensamento da motocicleta Honda CBX 250 Twister, Placa DPI-1530, Ano 2006/2006, Cor Preta, RENAVAM n. 876158882 e Chassi 9CMC35006R011239.

Para melhor elucidação dos fatos, trago à baila trecho da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória:

“
Pois bem. No caso concreto, verifica-se que o veículo do autor foi apreendido pela autoridade policial em 05/10/2017 (Id. 12652372 – Pág. 2), sendo informado pela testemunha (Leovane Miranda da Silva – Id. 20419943) que no momento da apreensão a Polícia Militar verificou que a referida motocicleta supostamente deveria estar prensada, razão pela qual após a apreensão não possível recuperar a moto junto a CIRETRAN/MT, cuja tentativa se deu no dia seguinte ao da apreensão.

No entanto, não foi possível realizar a recuperação da motocicleta haja vista que requerido ja havia realizado a prensa da moto poucos dias após a apreensão da mesma, sendo informado pelos próprios funcionários do requerido, conforme informado pelo autor durante a audiência de instrução, que houve um equivoco pelo Detran/MT quando prensou a moto do autor.

Nessa linha, resta configurada a responsabilidade do réu pela indevida destinação do veículo, eis que não comprovou que a moto do autor deveria ser prensada logo após a apreensão da mesma, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, percebe-se que o agir do demandado ocorreu sem qualquer respaldo legal, tendo em vista o evidente equivoco em prensar a moto do autor em confusão com outra moto com a mesma placa. Nesse sentido, mostra-se totalmente descabida a destinação do veículo sem a devida verificação quanto ao modelo do veículo e a data de apreensão da motocicleta.

[...]

Em relação aos danos materiais, consubstanciado no valor da motocicleta, apesar do réu sustentar que o autor não comprovou o efetivo dano material pelo autor, esta alegação não merece prosperar, uma vez que o simples fato da moto ter sido prensada por erro da requerida já pressupõe dano material passível de indenização. Portanto, a condenação referente aos danos materiais deve corresponder à integralidade do Veículo (HONDA CBX 250 Twister, Placa DPI-1530, Ano/Modelo 2006/2006, Cor Preta, Renavam 876158882, Chassi 9CMC35006R011239).

Assim, o valor deve corresponder à Tabela FIPE em Novembro de 2017 (período próximo ao do evento danoso), conforme juntado pela parte autora ao Id. 12652290, perfazia a quantia de R$ 5.326,00 (cinco mil trezentos e vinte e seis reais), valor este que deve ser ressarcido pelo requerido ao autor.

Esclareço que, a correção monetária e os juros moratórios incidem a partir de 09/10/2017, data em que o autor afirmou durante a audiência de instrução que a motocicleta havia sido prensada, nos termos das Súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Quanto a indenização pelos danos morais, analisando o conjunto probatório do presente feito, entendo que tal pedido deve ser acolhido, porquanto configurado abalo moral capaz de ensejar a devida reparação.

Com efeito, a destruição da motocicleta enseja por si só a indenização por danos morais, não sendo apenas um mero incômodo ou aborrecimento presente no dia-a-dia, haja vista que não é do cotidiano a perda da propriedade com a destruição total do bem por erro exclusivo do Estado, sem que a parte autora pudesse exercer o direito a defesa ou mesmo a regularização do bem que se encontrava com irregularidade, mas que, não foi devidamente observada os procedimentos administrativas e legais para destruição da motocicleta apreendida, restando ao autor a absurdo resultado de ficar sem o bem sem que desse causa ao evento.

Desta forma, a responsabilidade é objetiva quanto ao fato produzido pelo Estado, devendo, pois ser indenizada o mal causado ao administrado em razão de sua conduta.

A indenização por dano moral, objetiva compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao causador do dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação financeira do ofensor, de modo que a indenização sirva para desestimular a pratica do ato danoso.

Assim, para justa indenização, diante de tais ponderações, entendo como razoável e proporcional, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa, arbitro, em desfavor da requerida, em virtude dos danos decorrentes de seus atos, valor a pagar à título de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte requerente
” (id. 32998771).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte apelante realizou o prensamento indevido da motocicleta de propriedade do apelado, que estava apreendida no pátio do órgão, não agindo com zelo para com o bem, o que era sua responsabilidade/dever fazê-lo, ficando, assim, obrigado a ressarcir o atual proprietário da motocicleta pelo prejuízo material ocasionado.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA FURTADA DENTRO DO PÁTIO DO DETRAN – NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – DANO MORAL REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DOS DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ.

O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora.

Resta comprovada a omissão do Poder Público ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja furtado no pátio onde se encontrava.

Mantém-se condenação em danos morais, uma vez provada que a conduta do apelante, contrária ao direito, ofendeu, de forma marcante, a dignidade da parte.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros e correção monetária das indenizações por danos materiais e morais devem seguir os ditames das Súmulas 43 e 54 STJ.

(N.U 0001841-21.2013.8.11.0025, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Desse modo, estando sob a custódia do ente estatal, incumbia à autarquia guardar e zelar corretamente o bem apreendido, o que, de fato, não ocorreu, uma vez que fora determinado o prensamento indevido do veículo em questão, ressaindo, daí, o nexo causal.

Ainda, escorreita a sentença no tocante ao valor fixado a título de danos materiais (valor correspondente à Tabela Fipe à época do dano).

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] 2.Considerando que o Estado não zelou pela motocicleta, e era seu dever fazê-lo, resta configurada a responsabilidade civil, de modo a ressarcir o proprietário pelo prejuízo material ocasionado, a ser apurado no valor de mercado do bem com base na tabela FIPE [...]
”.

(N.U 0039333-33.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019).

No tocante à condenação em danos morais, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, entende-se que o prensamento indevido/equivocado da motocicleta, por si só, enseja a indenização a tal título, uma vez que a perda da propriedade de um bem com a sua destruição total (prensamento) por erro exclusivo do Estado sem que a parte autora pudesse exercer o direito a defesa ou mesmo a regularização do bem não se trata de um mero incômodo ou aborrecimento do cotidiano, restando ao apelado a perda integral do bem apreendido.

Portanto, no caso
sub judice
, sopesadas as circunstâncias acima delineadas, vislumbra-se que a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se justa e razoável, uma vez que suficiente para reparar os danos causados pela destruição equivocada da motocicleta, bem como para punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito da parte recorrida ou, em contrapartida, onerosidade excessiva à parte recorrente.

Essa é a jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça:

“
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]
”.

(N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021